Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÉBITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. DÉBITOS EM RENEGOCIAÇÃO. TERMO INICIAL DA DÍVIDA ORIGINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 282, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, não será declarada a nulidade de ato processual quando sua falta não prejudicar a parte. Pas de nullité sans grief.
2. Na esteira do texto constitucional, o Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, CC/02).
3. Não comprovado o termo inicial dos empréstimos bancários, incabível sua partilha. 3.1. Em se tratando de débito decorrente de contrato de renegociação, incumbe à parte comprovar a data inicial da dívida que originou a renegociação.
4. Apelação conhecida e não provida.